Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DO PERITO. ESCLARECIMENTOS. DESNECESSIDADE. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o julgador considerar que há nos autos elementos suficientes para a análise do mérito, o indeferimento de determinadas diligências, como o pedido de esclarecimentos referente à perícia realizada, não enseja cerceamento de defesa.
2. O enunciado da súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.
3. Recurso conhecido e não provido.